Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré almejando a reforma da sentença que, ao apreciar a ação declaratória ajuizada em seu desfavor, extinguiu o comodato verbal do imóvel particularizado nos autos e determinou a reintegração de posse do autor. A apelante sustenta que não houve relação de comodato e que reside no imóvel há aproximadamente vinte e cinco anos, alegando que os documentos apresentados pelo apelado são fraudulentos e não comprovam a cadeia possessória do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida foi proferida de forma acertada ao determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, em razão da extinção do comodato verbal pactuado por prazo indeterminado e da consequente configuração do esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil protege a posse, garantindo ao possuidor o direito de ser nela mantido em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Nessa perspectiva, para a concessão da tutela possessória, exige-se a comprovação da posse pelo autor, a ocorrência do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, arts. 560 e 561).
4. O Código Civil, por sua vez, adota a teoria objetiva da posse, segundo a qual essa se caracteriza pela exteriorização da propriedade e pelo comportamento de dono, independentemente da intenção subjetiva do agente. Tendo isso em conta, a posse direta exercida pelo comodatário não anula a posse indireta do comodante, sendo legítima a pretensão de retomada do bem quando demonstrada a extinção do comodato e configurado o esbulho (CC, arts. 1.196 e 1.197).
5. O comodato verbal por prazo indeterminado exige notificação para sua extinção, sendo caracterizado o esbulho quando o comodatário se recusa a devolver o imóvel após notificação extrajudicial válida (CC, art. 582).
6. No caso concreto, o apelado apresentou documentos que demonstram a titularidade dos direitos hereditários sobre o imóvel e notificou formalmente a apelante para desocupação, evidenciando sua intenção de retomada da posse. Desse modo, a recusa da recorrente em desocupar o imóvel após a notificação configura esbulho possessório, legitimando a reintegração do autor, ora recorrido, na posse do bem.
V. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O comodato verbal por prazo indeterminado exige notificação prévia para sua extinção."; "2. A recusa do comodatário em desocupar o imóvel após notificação válida caracteriza esbulho possessório."; "3. A posse direta do comodatário não exclui a posse indireta do comodante, que pode reavê-la judicialmente diante da configuração do esbulho.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196, 1.197, 1.208 e 582.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1.728.441, 0718351-16.2021.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023, DJe 25.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1.717.177, 0707257-47.2020.8.07.0007, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 15.06.2023, DJe 29.06.2023.